Tribunal: TJMT
Processo: 1015013-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1015013-44.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
RECORRIDO: LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI e MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 53764464):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM LIDE SECUNDÁRIA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO EXEQUENDO – SALDO REMANESCENTE DE COBERTURA POR DANO MATERIAL – OBSERVÂNCIA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrado que os cálculos apresentados pelo exequente estão em conformidade com os ditames do acórdão exequendo, é de ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Na espécie, eventual valor remanescente de limite de seguro referente à cláusula de danos materiais diz respeito especificamente ao pagamento da indenização fruto da condenação por material/pensionamento, não compõe cálculo para os honorários advocatícios de sucumbência.” (Ap no 1015013-44.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des GUIOMAR TEODORO BORGES, DJ 12/08/2020)
Foram opostos os Embargos de Declaração de ID 49788989, 5023199, 50354966, 50385481, sendo acolhido somente o recurso interposto pelo Autor ora Recorrente, apenas para sanar a omissão quanto ao pedido de majoração dos danos estéticos, sendo que, no entanto, permaneceu inalterado o resultado do julgamento do acórdão combatido, conforme ementa de ID 55220964:
“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO APONTADA PELOS AUTORES – SUPRIDA – VALOR DO DANO ESTÉTICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OMISSÕES E CONTRADIÇÃO APONTADAS PELAS RÉS E DENUNCIADA – INDEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO DOS AUTORES – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSOS DAS RÉS E DA DENUNCIADA – NÃO PROVIDOS.
I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
II - Embora os autores, ora primeiros embargantes, não se conformem com o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixado na sentença recorrida a título de danos estéticos, à toda evidência, tal quantia deve permanecer inalterada, haja vista que, considerando as peculiaridades do caso, os danos morais já foram majorados para a importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o que, observada a capacidade econômica das partes, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos ora em análise se apresentam como impróprios para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe. (ED 0057784-04.2015.811.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des SERLY MARCONDES ALVES, DJ 01/07/2020)
Opostos os Embargos de Declaração de ID 55050487, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID 58232984.
A parte Recorrente sustenta que restaram violados os artigos 489 e 1022 do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido foi omisso quanto a pontos relevantes do recurso, qual seja a dedução da importância já paga em sede administrativa (R$150.000,00) e da cobertura não aplicável ao caso em tela (APP/Invalidez: R$20.000,00), bem como sobre a base de cálculo equivocada da sucumbência.
Assevera que restaram violados os artigos 525, §1o, V; 757 e 760 do CPC, ao fundamento de que a Câmara Julgadora deixou de observar que o quantum relativo ao cumprimento provisório dos honorários sucumbenciais perfaz 20% sobre o valor da condenação, ao qual, em face da seguradora recorrente está limitada aos valores atuais das coberturas contratadas, bem como as coberturas adstritas ao caso em debate (IS/Danos Materiais e IS/Danos Corporais).
Aduz que o acórdão recorrido impõe que a seguradora recorrente arque com valores superiores ao determinado na decisão exequenda e contratado pelo segurado, o que evidencia o excesso de execução.
Recurso tempestivo (ID 62765569).
Contrarrazões (ID 66763484).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos arts. 489 e 1022 do CPC. Decisão sem omissão.
A parte Recorrente alega que houve violação aos artigos 489 e 1022 do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido foi omisso quanto a pontos relevantes do recurso, qual seja a dedução da importância já paga em sede administrativa (R$150.000,00) e da cobertura não aplicável ao caso em tela (APP/Invalidez: R$20.000,00), bem como sobre a base de cálculo equivocada da sucumbência.
Pois bem, o juiz não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada e inclusive se manifestou expressamente acerca da hipótese suscitada pelo recorrente, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)No que diz da inexistência de verba honorária na lide secundária, não há qualquer premissa equivocada no acórdão recorrido, registra-se que a questão se refere à coisa julgada e sequer foi apreciada na origem.
Como observado na decisão interlocutória de recorrida no Agravo de Instrumento, as alegações são meras reiterações de matéria já apreciada.
Da mesma forma, quanto à alegação de que não foram observados os limites da apólice para a correta elaboração dos cálculos apresentados pelos exequentes, aqui Embargados, o acórdão foi claro ao dispor que estão em conformidade com a sentença e acórdãos já transitados em julgados, porquanto não restou demonstrados quaisquer excessos.
Registrou que o cálculo do percentual de 20% para os honorários advocatícios de sucumbência, observa a soma dos valores nos exatos termos da condenação feita pela sentença/acórdão.
O acórdão pontuou que não há falar que fora incluída cobertura indevida, pois a exemplo do reembolso das verbas condenatórias, que deve observar o limite da apólice, o percentual (20%) para o pagamento dos honorários advocatícios incide sobre os estritos limites da condenação na lide secundária.
Para a Seguradora aqui Embargante dever ser observada somente a quantia remanescente de R$150.000,00, porque já pagou para a segurada outros R$150.000,00, na via administrativa.
Veja-se que o acórdão foi claro ao consignar que quanta a esta questão:
“(...) em que pese entender-se pela possibilidade de se observar o valor remanescente de limite de cobertura de seguro, a discussão não está afeta a este Cumprimento de Sentença, cujo objetivo é o recebimento dos honorários advocatícios que a Seguradora foi condenada a pagar por ter sido vencida na lide secundária da Ação de Conhecimento proposta por Odair Alves da Silva em face da empresa Bonini e Borges Ltda. – EPP.
Veja-se que eventual desconto de valor remanescente da cláusula de danos materiais deve ser observado quando do pagamento da indenização fruto da condenação por dano material/pensionamento, que, aliás, é objeto de outro Cumprimento de Sentença, oposto por Odair Alves da Silva contra a empresa segurada Bonini e Borges Ltda. – EPP (Cumprimento de Sentença n. 1000426- 21.2019.8.11.0107).
Assim, tem-se que a possibilidade de a Seguradora descontar do reembolso eventual valor que sustenta já ter sido pago administrativamente, não interfere na dívida discutida nesse Cumprimento de Sentença, que trata de pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, percentual arbitrado sobre o valor da condenação.
Frisa-se, na espécie, o cálculo dos honorários advocatícios da lide secundária, em que a Seguradora aqui Agravante foi condenada, é de 20% sobre o valor da condenação.”
Todas as questões foram observadas, não há omissão, contradição, ou sequer obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões para ao fim manter a decisão interlocutória agravada no Agravo de Instrumento que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo ora Embargante. (...)” (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
Assevera que restaram violados os artigos 525, §1o, V; 757 e 760 do CPC, ao fundamento de que a Câmara Julgadora deixou de observar que o quantum relativo ao cumprimento provisório dos honorários sucumbenciais perfaz 20% sobre o valor da condenação, ao qual, em face da seguradora recorrente está limitada aos valores atuais das coberturas contratadas, bem como as coberturas adstritas ao caso em debate (IS/Danos Materiais e IS/Danos Corporais).
Aduz que o acórdão recorrido impõe que a seguradora recorrente arcar com valores superiores ao determinado na decisão exequenda e contratado pelo segurado, o que evidencia o excesso de execução.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como infirmar a conclusão delineada na instância ordinária a respeito da inexistência de excesso de execução, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas do presente processo, o que não se admite nesta instância extraordinária, haja vista o óbice do Enunciado n.o 7/STJ.
2. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, no que se refere à caracterização de litigância de má-fé do recorrido, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial, ante o óbice do Enunciado n.o 7/STJ.
3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1743609/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 21/08/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal nesse ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de novembro 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV